Tribunal: TJMT
Processo: 1032945-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032945-87.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : AGEMED SAÚDE S.A.
Apelada : TÂNIA MARIA ESPIRITO SANTO
Número do Protocolo: 1032945-87.2018.8.11.0041
A apelante AGEMED SAÚDE S.A. deixou de recolher o preparo recursal no ato da interposição, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. no 54460511).
A decisão de Id. no 55815479 indeferiu o pedido de AJG, determinando à parte apelante que recolhesse o preparo no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
A AGEMED, então, impugnou a decisão indeferitória por meio de agravo interno (cf. Id. no 56931452), o qual, porém, foi desprovido pela eg. 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que confirmou a decisão de indeferimento do pedido de AJG e, portanto, ratificou a ordem de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias (cf. Id. no 64307485).
O acórdão foi publicado no dia 23.10.20 (sexta-feira) (cf. Id no 33401999).
Em 29.10.2020, os advogados que até então representavam a ré/apelante peticionaram informando que, desde 02.10.2020, “considerando a Resolução Operacional 2606 (...), (que decretou) a liquidação extrajudicial da Operadora em epígrafe, (...) os causídicos aqui nomeados como procuradores não têm mais poderes de atuação nas demandas envolvendo a AGEMED SAÚDE LTDA” (cf. Id. no 64307487).
Pois bem. O art. 111 do CPC estabelece que “a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa”, logo, ao destituir seus então advogados, competia à apelante AGMED informar o Juízo acerca da modificação de sua representação processual, o que se daria pela simples juntada aos autos de substabelecimento ou nova procuração, dever processual, no entanto, que a parte não se desincumbiu, e, por isso, o processo prosseguiu normalmente, sendo, naturalmente, direcionadas as intimações aos advogados cadastrados no feito até então.
Assim, considerando que a revogação de mandato não constitui causa interruptiva/suspensiva da fluência de prazo processual peremptório em curso e nem perfaz justa causa à sua restituição (STJ, AgInt no AREsp 1178380/SP), diante da inobservância da ordem de recolhimento do preparo sob pena de deserção (cf. Id no 33401999), o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
Portanto, declaro o recurso deserto e dele não conheço.
Intime-se a apelante AGEMED SAÚDE S.A. pessoalmente, para que tome conhecimento desta decisão e, nos termos do art. 76, caput, do CPC, regularize a sua representação processual no feito.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator